Tribunal: TJSP
Processo: 2283297-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito da executada para liberação de valores constritos, além da suspensão do feito em razão do deferimento de sua recuperação judicial – Manutenção – Cabimento - Dívida de natureza propter rem, formada por prestações periódicas e de trato sucessivo - Justificável a pronta execução, eis que o crédito

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito da executada para liberação de valores constritos, além da suspensão do feito em razão do deferimento de sua recuperação judicial – Manutenção – Cabimento - Dívida de natureza propter rem, formada por prestações periódicas e de trato sucessivo - Justificável a pronta execução, eis que o crédito se presta à manutenção do bem imóvel – Levantamento que deverá ser objeto de deliberação do Juízo recuperacional.

Recurso da executada desprovido, com observação.